Tribunal: TJDFT
Processo: 0734627-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PRELIMINAR. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO SEM PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PREJUDICADA. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL.
1. O requerente, ao ser intimado da sentença condenatória, manifestou o seu desejo de apelar. Todavia, foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória sem o processamento do recurso de apelação, o que configurou flagrante violação às garantias da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, causa de nulidade absoluta.
2. Revisão criminal admitida e julgada prejudicada. Concedido habeas corpus de ofício para determinar o processamento do recurso de apelação criminal interposto pelo réu.